Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIÁVEL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra mulher (artigo 129, § 13o, do Código Penal), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial, no sentido de que ela foi agredida após uma discussão com o réu.
2. A Lei n. 14.188, de 28-julho-2021, criou o tipo penal de lesão corporal especificamente praticada contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, do Código Penal), que prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, “se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código”. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher para caracterizar a violência doméstica e familiar.
3. Recurso desprovido.